Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722412-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, EDINA COSTA DE CAMPOS, FRANCISCA TERCIA ARAUJO PEREIRA, GUILHERME SATIRO DE CAMPOS BORGES, JULIAO JINIHI SATO, KAULA KALIL NIMER PISANO, MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIO MIKUCKI, MESSIAS CARVALHO DA SILVA, MILTON MELLO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0074307-82.2002.8.07.0001 (instaurado por ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO E OUTROS, ora agravados), indeferiu pedido de correção de alegado erro material no cálculo pericial do valor executado e determinou à agravante depositasse, em 15 (quinze) dias, o montante de R$ 1.216.400,86 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos reais e oitenta e seis centavos) sob pena de penhora via BACENJUD. Esta a decisão agravada: “1. Defiro a tramitação prioritária (idoso). Anote-se. 2. Oficie-se ao Banco do Brasil determinando a transferência dos valores (e acréscimos da conta judicial) depositados em IDs 60579447 - pág. 291 e 60579449 - pág. 143 na conta informada em ID 62987745 - Pág. 7, item "b". 3. Indefiro o pedido da parte ré de correção de erro material, pois inexistente. Não há qualquer possibilidade de se rediscutir os cálculos realizados, tendo em vista que, no momento, compete a este Juízo única e tão somente cumprir decisão superior que reformou a sentença aqui proferida e entendeu corretos os cálculos do perito da Opção 1 (Anexo 1). Evidentemente que se houvesse acolhimento do pedido da parte executada haveria indevida intromissão e descumprimento de ordem superior por parte deste Juízo, o que se afigura totalmente incompatível com o sistema recursal e constitucional. A parte executada deve se abster de fazer questionamentos após preclusa as decisões, pois até foi multada em embargos de declaração na instância superior, e embora tal multa tenha sido revogada pelo STJ, isso não impede novas multas por razões reiteradamente apresentadas e que já foram rechaçadas por diversas vezes. Ademais, não há qualquer juros sobre juros nos cálculos, que estão corretos e com juros e correção monetária tal qual anteriormente determinado pelo TJDFT, de maneira que os valores são devidos. 4. Defiro o pedido da parte exequente e determino que a parte executada, no derradeiro prazo de 15 dias, deposite o valor total remanescente de R$ 1.216.400,86, sob pena de penhora via BACENJUD. 5. Depositado o valor nos termos do item 4 acima, expeça-se alvará (ou deposite na conta indicada pela parte exequente por meio de ofício à instituição financeira) e, após, conclusos para extinção. 6. Não depositado o valor na forma do item 4, fica desde logo autorizada a penhora via BACENJUD da quantia indicada. 7. Feita a penhora, intime-se a parte executada para manifestação em 15 dias e, não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor da parte exequente e façam-se os autos conclusos na sequência” (ID 17622155 – g.n.). Em suas razões (ID 17622147), narra cuidarem-se os autos de ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada pelos agravados com condenação da agravante a pagar as diferenças decorrentes da aplicação dos expurgos sobre o saldo das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar; que, com o trânsito em julgado, a agravante deu início à liquidação espontânea da sentença, tendo apresentado planilha de cálculos e depositado a quantia de R$ R$ 6.092,00 em 12.8.2009; os agravados discordaram dos valores, alegaram que a quantia devida seria de R$ R$ 546.520,62, atualizada até novembro de 2009; em novembro de 2012, o valor foi atualizado pelos agravados para R$ 717.956,33; o juízo a quo determinou bloqueio e penhora do referido valor em contas de titularidade da agravante, transferindo-o para conta judicial em 12.4.2012; a agravante impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução sob o argumento de que os cálculos apresentados pelos agravados teriam incluído expurgos inflacionários sobre incentivos de migração; o juízo a quo determinou remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou como devida, em fevereiro de 2013, a quantia de R$ 112.344,82; após nova impugnação de cálculos pela agravante, determinada realização de prova pericial contábil; o perito apontou como devida a quantia de R$ 1.242.000,68, atualizada até novembro de 2014; a agravante impugnou o laudo pericial, e o juízo a quo determinou realização de perícia atuarial, laudo que deu como devida a quantia de R$ 1.570.173,04, atualizada até outubro de 2016; após nova impugnação, apresentado novo laudo pericial, dando como devidos os valores de R$ 843.222,86 (se fosse desconsiderado eventual abatimento dos valores referentes ao incentivo de migração), ou R$ 676.254,73 (se fosse considerado eventual abatimento dos valores referente ao incentivo de migração); e sobreveio sentença homologando o segundo valor (R$ 676.254,73); interposto recurso de apelação pelos agravados, o Tribunal de Justiça reformou a sentença e homologou como devido o valor de R$ 843.222,86, determinando o prosseguimento do feito; os agravados atualizaram o débito devido para R$ 1.216.400,86 em 11.04.2020; assistente técnico da agravante demonstrou ao juízo a quo erro de cálculo do laudo pericial (não teria considerado as garantias – depósito judicial e penhora – nas datas em que efetivamente se deram, ou seja, 12.8.2009 e 10.4.2012, respectivamente), razão por que deveriam ter sido afastados juros e correção monetária nos termos da Súmula 179 do STJ; agravados que teriam praticado anatocismo quando da atualização do débito, pois, sobre o total do saldo remanescente apurado em 31.8.2017, teriam sido aplicados juros e correção monetária; decisão ora agravada que indeferiu seu pleito de correção dos erros apontados. Destaca que correção de erro de cálculo, matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão e nem a coisa julgada, poderia ter sido levada a efeito pelo juízo de ofício ou a requerimento das partes mesmo após publicação de sentença. Enfatiza que a perícia judicial teria apurado, em 31.7.2017, débito total no valor de R$ 1.600.189,78 e, somente a partir daquela data teria abatido o depósito judicial no valor de R$ 6.092,00, realizado em 12.8.2009, e a penhora de R$ 717.965,33, efetuada em 12.4.2012, metodologia utilizada na atualização do cálculo que significaria prática de anatocismo, o que ensejador de enriquecimento ilícito dos agravados. Metodologia correta seria tomar por base os valores apurados na data do resgate e, sobre tais valores, aplicar juros e atualização monetária até a data do depósito realizado pela agravante. E, desta forma, o valor remanescente devido, em 6.7.2020, seria de R$ R$ 288.254,41, ou mesmo R$ 1.068.230,21, caso afastado apenas o alegado anatocismo. Ressalta ter depositado R$ 1.231.186,25 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) como garantia do juízo, que corresponderia apenas à atualização monetária do quantum indicado pelos agravados até a data de 8.7.2020. Sustenta que satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo: probabilidade do direito nas alegações feitas e risco de dano na possibilidade de prosseguimento do feito com o levantamento integral dos valores depositados. Frisa, por fim, que a suspensão do feito não implicaria prejuízos aos agravados, eis que o montante exequendo está integralmente depositado em juízo, e que seria corrigido pela instituição financeira depositária até o efetivo levantamento. Ao final, requer: “Ex positis, sendo o presente agravo de instrumento próprio, tempestivo e preparado, nos termos do artigo 1.019 do CPC, requer a Agravante seja o recurso recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento da execução, para que nenhum ato seja praticado até o seu julgamento final, especialmente para que expressamente vedado o levantamento do saldo controvertido pelos Agravados. Ao final, requer a Vossas Excelências seja o presente recurso provido, reformando-se a decisão objurgada para reconhecer a existência de erro de cálculo, reformando a decisão agravada e homologando os cálculos do “Cenário 01” do parecer anexo, fixando o saldo devedor remanescente de R$ 288.254,41, atualizado até 06/07/2020. Subsidiariamente e ad argumentandum tantum, requer dado parcial provimento ao presente recurso, para que seja homologado o cálculo do “Cenário 2” do parecer anexo, fixando o saldo devedor no importe de R$ 1.068.230,21, atualizado até 06/07/2020” (ID 17622147, p. 17). Preparo regular (ID 17622149). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a execução, especialmente no que se refere a possibilidade de levantamento do saldo controvertido pelos Agravados, até o julgamento final do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pelo que se vê dos autos originários e como bem posto pelo juízo a quo, indevida eventual rediscussão dos cálculos realizados, eis que esta Eg. 5a Turma Cível definiu o valor devido pela agravada (R$ 843.222,86, valor encontrado via prova pericial atuarial), acórdão de no 1088339 (ID 60579457 dos autos originários, p.158/188), transitado em julgado em 11.12.2019 (ID 60579458 dos autos originários, p. 85). Certo que a agravante colacionou memorial de cálculo produzido por assistente técnico (ID 17622150), que se refere a incorreção do valor (teria desconsiderado alegada aplicação de juros sobre juros, correção monetária do valor em desatenção a purga da mora relativa a depósito judicial realizado em 12.8.2009 e penhora ocorrida 10.4.2012). No entanto, inviável desconstituir, nesta sede e no presente momento processual, a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que “Não há qualquer possibilidade de se rediscutir os cálculos realizados, tendo em vista que, no momento, compete a este Juízo única e tão somente cumprir decisão superior que reformou a sentença aqui proferida e entendeu corretos os cálculos do perito da Opção 1 (Anexo 1). Evidentemente que se houvesse acolhimento do pedido da parte executada haveria indevida intromissão e descumprimento de ordem superior por parte deste Juízo, o que se afigura totalmente incompatível com o sistema recursal e constitucional”. Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal facultando-lhe juntar a documentação tidas por necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora